Tribunal: TJMT
Processo: 0002201-78.2020.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002201-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTER ROSA FREIRE - CPF: 062.858.581-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTEVAO SELIM HADDAD - CPF: 142.859.401-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTER ROSA FREIRE - CPF: 062.858.581-01 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002201-78.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTER ROSA FREIRE

APELADO: PAULO VITOR LEITE QUEIROZ, ESTER ROSA FREIRE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE - EVIDENCIADO O
ANIMUS FURANDI – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MENOR DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA FORMA TENTADA – POSSIBILIDADE – GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDA E PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME – ELEITA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE UM TERÇO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1) Se demonstrado no acervo probatório que a vítima foi alvejada com disparo de arma de fogo com a finalidade de subtração de coisa alheia móvel, impossível a desclassificação do crime de Latrocínio para o delito Homicídio, previsto no 121 do CP.

2) Tendo o agente percorrido a maior parte do
iter criminis
, bem como se aproximado do resultado, deve a pena ser reduzida na fração de um terço à conta da causa de diminuição de pena atinente à tentativa.

3) Recurso da defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido, em consonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por Ester Rosa Freire e pelo Ministério Público, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002201-78.2020.8.11.0002, pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT, que condenou aquela à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 68 dias-multa, ao tempo em que condenou o corréu Paulo Vitor Leite Queiroz à reprimenda de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa.

Inconformada, a defesa de Ester Rosa Freire almeja a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, afastando a autoria da apelante quanto a este último crime, que teria sido cometido exclusivamente pelo corréu
Paulo Vitor Leite Queiroz (128845689
).

A seu turno, o Ministério público aponta a ausência de fundamentação quanto à fração eleita para a incidência da causa de diminuição de pena atinente à forma tentada do crime, apontando a proximidade da consumação do delito e, por isso, a necessidade de menor redução da pena (Id.
122233072).

Em contrarrazões, as partes confutam as razões adversas.

O
parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador Gerson Natalício Barbosa, inclina-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo provimento daquele aforado pelo Ministério Público. Eis a suma do entendimento:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. CONDENAÇÃO. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. PROCEDÊNCIA. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A MINORANTE EM QUESTÃO. DO RECURSO DA DEFESA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE LATROCÍNIO TENTADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DESTE CRIME, DIANTE DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. EVIDENCIADO QUE A AÇÃO DELITIVA VISAVA A SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO DA VÍTIMA, NÃO SE TRATANDO DE CRIME MOTIVADO POR CIÚMES. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DO OFENDIDO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO PRISIONAL EM SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. 3. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA EM PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. O DESCONTO DO TEMPO EM QUE A APELANTE PERMANECEU PRESA PREVENTIVAMENTE NÃO ACARRETA REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

É o relatório.

Leve ao crivo do douto revisor.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“(...) os denunciados PAULO VITOR LEITE QUEIROZ e ESTER ROSA FREIRE, à época dos fatos, mantinham um relacionamento amoroso, sendo que, juntos, articularam e colocaram em prática a ação delitiva em face da vítima Estevão Selim Haddad.

Posto isso, ressai dos autos, que no dia 02.10.2019, por volta das 09:30h, a vítima Estevão estava saindo de sua residência quando encontrou uma mulher, a qual, de início, se identificou como “Karol” (posteriormente identificada como sendo a denunciada ESTER ROSA FREIRE), entregado alguns panfletos, sendo que, na oportunidade, a vítima solicitou o seu número de telefonem para possivelmente saírem juntos, ao passo que ela lhe forneceu o seguinte numeral telefônico: (65) 9.9609-7337.

Assim sendo, após diversas trocas de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, no dia 22.10.2019, Estevão e a denunciada ESTER decidiram marcar um encontro, ao passo que essa passou a localização de onde estaria, e pediu para que a referida vítima fosse buscá-la.

Deste modo, o Sr. Estevão se deslocou até o Bairro Nuise Curvo, em frente a fábrica dos colchões Ortobom, nesta cidade, com seu veículo GM/Chevrolet S10, cor branca, placa OOK-6341, e ao chegar no local, por volta das 21:45h, não encontrou a denunciada ESTER, e entrando em contato com a increpada, indagando se iria encontrá-lo, ela ficou desconversando, com o intuito de ganhar tempo para viabilizar a empreitada criminosa.

Nesse momento, enquanto a vítima conversava com a denunciada pelo aplicativo WhatsApp, chegaram até o seu veículo, pelo lado do motorista, 02 (dois) indivíduos, um deles, posteriormente, identificado como sendo o denunciado PAULO VITOR LEITE QUEIROZ (o qual é namorado da denunciada ESTER), e anunciaram o assalto, momento em que esse apontou uma arma de fogo para o peito de Estevão, e exigiu que entregasse das chaves do seu automóvel.

Diante da situação, a vítima, assustada, arrancou com a caminhonete, ocasião em que o denunciado PAULO VITOR efetuou um disparo em sua direção, que lhe atingiu o
lado direito do tórax
, ao passo que, mesmo ferida, a referida vítima conseguiu conduzir o seu veículo até um bar próximo, onde fora socorrida por um taxista, que a levou até o Pronto Socorro para ser atendida.

Nesse ínterim, foram realizadas diligências policiais no intuito de identificar os autores do delito ora narrado, ao que, então, constatou-se que o panfleto entregue à vítima pela indigitada, pertencia a empresa “Campeão Pneus e Rodas”, e a partir dessa informação, foi possível tomar por Termo as declarações da auxiliar da referida empresa - Sr. Andressa Braz Souza Saraiva, a qual declarou o nome correto da pessoa que se apresentou para a vítima como “Karol”, sendo essa: ESTER ROSA FREIRE, a qual fora contratada desde o mês de agosto de 2019.

Na mesma ocasião, a Sra. Andressa afirmou que o numeral telefônico da denunciada é o mesmo que fora utilizado para entrar em contato com a vítima, ou seja: (65) 9.9609-7337, e forneceu, inclusive, algumas conversas que teve com aquela, por meio do aplicativo WhatsApp.

Nesse contexto, extrai-se do teor das referidas mensagens, que a denunciada ESTER, no dia 23.10.2019 (dia seguinte ao crime), informou a Sra. Andressa que não iria mais trabalhar, pois estava temendo que algo lhe acontecesse, devido ao fato ocorrido contra a vítima Estevão.

Ao ser disponibilizada a fotografia da indigitada ESTER ROSA FREIRE para a vítima, essa efetuou o seu reconhecimento, como sendo a mesma lhe induziu a se deslocar até o locus delicti, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de f. 76.

Ademais, a vítima também reconheceu a fotografia do PAULO VITOR LEITE QUEIROZ, convivente da indigitada ESTER ROSA FREIRE, como sendo um dos autores do crime perpetrado em seu desfavor, salientando que aquele era quem portava a arma de fogo, e efetuou o disparo contra ela, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de f. 78.

[...]

Infere-se, ainda, que a vítima fora prontamente socorrida, próximo ao locus delicti, ao passo que, ao ser rapidamente conduzida até o Pronto Socorro desta cidade, evitou que as lesões decorrentes do disparo que lhe atingiu, resultasse em sua morte. [...]”

Ao fim do trâmite processual, a recorrente Ester Rosa Freire restou condenada à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 68 dias-multa, ao tempo em que condenou o corréu Paulo Vitor Leite Queiroz foi condenado à reprimenda de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra comprovação na Portaria n.º 170/2019, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial n.º 1.1.02.2019.024703-01, nas fotos da vítima lesionada, no termo de reconhecimento fotográfico e no laudo complementar.

A autoria, assim como o elemento volitivo, comprova-se a partir da análise das provas orais e circunstanciais.

A vítima, senhor Estevão Salim Haddad, ouvida em juízo, relatou que:

“[...] ela (Ester) foi o pivô de tudo isso, ela serviu de isca né. Ela passou entregando panfleto aqui (...); ela se abriu muito comigo (...); ai eu falei ‘vamos se encontrar, tomar uma cervejinha, você é casada?’ ela falou ‘não, eu tinha um namorado, porém terminamos’ (...); ai marcamos pelo telefone, era pra ser tipo umas oito horas (da noite), mas acontece que ela foi atrasando (...); pra dar tempo ao tempo de o cara (Paulo) chegar, articular tudo (...); mesmo sabendo que era um bairro bastante perigoso eu fui, era nove e pouco (...); comecei a contactar ela (...); ai chegou uma hora que ela falou (pelo telefone) ‘eu já vi você, o carro eu já vi, está no final da rua, pode vir vindo’ (...); ai eu parei numa esquina, perto do colchão Ortobom e disse ‘até aonde que eu vou? Já estou entrando no fundo do bairro, esse bairro não é brinquedo não’ ai ela falou ‘fica gelo ai, pode vir vindo, eu to vendo o farol do carro, to vendo o carro, mas é uma distância meio grande’ (...); eu parei no meio de uma encruzilhada ali na rua, perto do colchão Ortobom, quando veio dois rapazes, os bandidos, eram dois e ela não apareceu. Ele veio vindo assim, discutindo com o amigo dele, como se fosse amigo mesmo (...); meio dando risadinha. Quando chegou bem em frente a caminhonete que eu estava dirigindo, o vidro metade aberto e metade fechado,
ele meteu a mão na barriga assim, puxou o revólver (...); e enfiou no meu peito, falou ‘perdeu a caminhonete’,
foi numa fração de segundos (...);
com o revólver no meu peito foi quando ele atirou (...); eu sai desesperado, eu sai correndo (...); eu cheguei perto de um barzinho que tava aberto lá e quando eu freei bruscamente, já perdendo muito sangue (...); um taxista me viu (...); me levou na policlínica (...); que já me levou pro pronto socorro (...);
não chegou fazer cirurgia porque a bala vazou, foi só uma sutura e muito medicamento (...); eu fiquei receoso de voltar pra completar o serviço, já que ela sabia meu endereço, já que ela entregou panfleto na porta da minha casa (...); reconheci eles sim (...); esse era o primeiro encontro, mas na verdade não era um encontro, era armação dela, que por sinal quase que me leva ao falecimento (...); inclusive ela negou que tinha namorado, disse que tinha acabado né o relacionamento (...); ele (Paulo) não foi atrás de mim como ‘você está com a minha namorada’, não, ele foi atrás da caminhonete mesmo (...); ele soube expressar muito bem, era ‘perdeu, perdeu a caminhonete’, então ele não foi preocupado, porque eu não estava com a mulher no carro e nem próximo (...); o objetivo dele e dela era subtrair minha caminhonete [...]”.

A testemunha Andressa Braz Souza Saraiva, afirmou em sede judicial que:

“[...] eu trabalhava numa empresa chamada Campeão Pneus que era no estacionamento no mercado Extra na rotatória da Miguel Sutil e lá foi selecionada uma pessoa para panfletar para a loja (...); e a Ester surgiu na loja e ela ficou fazendo diária. Ela se apresentou como Ester Rosa e fez a panfletagem durante uns dias lá e foi através do facebook que eu a conheci (...); sim, todas as vezes que a gente solicitava ela para fazer o serviço a gente mandava pelo WhatsApp (...); ela só panfletou pra gente e não apareceu mais na loja (...); ela mandou uma mensagem que não poderia trabalhar e que se eu não me engano tinha acontecido um problema com ela, algo do tipo, uma pessoa foi baleada e deu um problema com ela, por isso ela não poderia aparecer mais lá, e sumiu, não apareceu mais lá [...]”.

O Policial Civil Renan Moia Moreto testificou em juízo que:

“[...] falamos com a vítima e passamos a conversar com alguns vizinhos para arrecadar alguma testemunha (...); muitos com medo de falar, por ser uma região perigosa (...); conversamos em um estabelecimento comercial onde a vítima pediu socorro (...); foi em conversas com a vítima que a investigação começou a evoluir (...); a vítima contou que quando transitava pela Avenida Miguel Sutil viu uma moça que entregava panfleto e começou a conversar com ela; que aparentemente tinha interesse um no outro (...); que passaram a conversar para marcar um encontro amoroso (...); que até então ela se identificava como Carol, que ambos passaram a conversar através do aplicativo WhatsApp (...); que ela mandou a localização para a vítima (...); que enquanto a vítima aguardava a chegada da Carol, a vítima foi abordada, segundo ele por mais de um suspeito que anunciaram o assalto, que ao tentar se defender e sair desse assalto arrancou com a camionete sendo atingido pelo tiro (...);que posteriormente a vítima falou que o panfleto era de uma empresa de alinhamento e balanceamento que funcionava no Supermercado Extra da Miguel Sutil; que diligenciaram no local e conversaram com uma funcionária que era responsável por contratar e pagar as pessoas que faziam a entrega de panfletos (...); que perguntamos sobre a Carol e ela respondeu que não tinha nenhuma Carol, mas o que chamou atenção dela foi uma menina que fazia panfletagem, parou de fazer de forma repentina, sem muita explicações (...); que com isso conseguimos qualificar a Ester (...); essa funcionária da empresa mostrou algumas conversas para nós, uma conversa da Ester (...); era uma conversa um pouco estranha, nessa conversa a Ester estava temerária por algo que tinha acontecido (...);que em pesquisa em redes sociais constatamos que ela tinha um namorado, conseguimos o perfil desse namorado (...); posteriormente foi identificado como Paulo Vítor (...); em buscas no sistema da Polícia Judiciária conseguimos encontrar uma vasta ficha criminal do Paulo Vítor, inclusive com comparsas que já tiveram confronto com as forças Policiais (...); não conseguimos localizar o Paulo Vítor para intimação; aprofundando as investigações, conseguimos localizar o telefone que a Ester estava usando (...); a operadora indicou o endereço do telefone (...); que esse telefone deu numa outra pessoa que coincidentemente estava recluso na PCE por cometimento de crimes (...); que a vítima reconheceu a Ester como sendo a Carol (...); a vítima fez reconhecimento fotográfico, tanto da Ester quanto do Paulo Vítor (...); que teve conhecimento através do interrogatório que o Paulo Vitor confessa o crime e a Ester também confirma o ato do Paulo Vítor e que teve contato com a vítima [...]”.

Ao ser interrogada no Inquérito Policial, Esther alegou, em síntese, que estava realizando panfletagens nas ruas, e passou o número de seu telefone para a vítima e, posteriormente, combinaram de se encontrar, oportunidade em que a vítima veio em seu carro e estava perdida pelo bairro.

Alegou que viu o momento do disparo de arma de fogo, e encontrou seu namorado Paulo Vitor, que estava enciumado e brigou com a depoente.

Relatou que algumas vezes trabalhava como garota de programa, por isso apresentou nome falso à vítima, bem como que não sabia que seu namorado ia para aquele lugar, negando participação no crime.

Em suma, a versão da vítima dá a entender que iria realizar um “programa” com a vítima, mas seu namorado descobriu e, enciumado, tentou matar o ofendido.

Por sua vez, Paulo Vítor, o namorado e corréu, relatou em sede inquisitiva versão semelhante àquela apresentada por Ester.

Ora, analisando os elementos colhidos durante a persecução penal, constata-se sem dúvidas, que o convite feito pela recorrente à vítima se tratou de um estratagema para subtrair o veículo desta.

Realmente, a vítima relatou que, quando foi ao encontro da vítima, esta dizia o estar vendo, e pedia para aguardar, sendo que a recorrente jamais apareceu ao local, apenas o namorado desta que, longe de esboçar qualquer reação ciumenta, teria dito simplesmente “perdeu a camionete”, o que revela o verdadeiro intuito dos disparos de arma de fogo, qual seja, a subtração patrimonial.

Assim, espaço não resta à pretendida desclassificação, restando demonstrada, ainda, a participação da apelante.

Lado outro, o Ministério Público aponta a ausência de fundamentação quanto à fração eleita para a incidência da causa de diminuição de pena atinente à forma tentada do crime, apontando a proximidade da consumação do delito e, por isso, a necessidade de menor redução da pena (Id. 122233072)

Razão lhe assiste.

Realmente, nota-se que o magistrado apenas selecionou a fração de 2/3 para a incidência da causa de diminuição de pena inscrita no artigo 14, II, do Código Penal sem tecer a correlata fundamentação.

Com efeito, como assinalado nas razões recursais do
parquet
, a fração a ser utilizada deve ser a mínima.

Isso porque foi percorrida grande parcela do
iter criminis
, tendo os agentes atraído a vítima até o local do crime mediante engodo, abordado este, anunciado o assalto e disparado contra a vítima, atingido região potencialmente letal, causando grave lesão que poderia ter lhe ocasionado a morte, evento que só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto a vítima foi socorrida por terceiro e encaminhada às pressas a uma unidade hospitalar.

Deveras, tem-se dos laudos periciais que a vítima sofreu lesão perfuro contundente medindo cerca de 03 (três) centímetros na
região torácica direita
e lesão oval com bordas irregulares e evertidas em parede lateral do tórax direito (orifício de saída), causadas por projétil de arma de fogo, sendo que,
somente não levou à óbito por circunstâncias alheias à vontade daqueles.

Como se nota, a vítima foi alvejada em área nobre do corpo, de modo que a redução máxima da pena não se amolda ao caso.

Entendo necessária, portanto, a fração de um terço, encetando, pois, a retificação da dosimetria.

Quanto ao recorrido
Paulo Vítor
, a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, isto é, 20 anos de reclusão, aumentada em 1/6 à conta da reincidência, perfazendo 23 anos e 04 meses de reclusão.

Aplicando a causa de diminuição da pena do artigo 14, II, do Código Penal na fração de um terço, tem-se a pena definitiva de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 150 dias-multa, ao mínimo legal.

Quanto à recorrente
Esther Rosa Freire
, a pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, isto é, 20 anos de reclusão, reprimenda que reduzo de um terço, resultando em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, diante da quantidade da pena aplicada, mais o pagamento de 130 dias multa, ao mínimo legal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por Esther Rosa Freire
, bem como
dou provimento ao recurso aforado pelo Ministério Público
, aumentando a pena de
Esther Rosa Freire
para o montante
de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, mais o pagamento de 130 dias multa, ao mínimo legal, e a pena de
Paulo Vitor Leite Queiroz
para a monta de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 150 dias-multa, ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022